Tribunal: TJDFT
Processo: 0727404-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANTIDA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INDEVIDO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PROVILEGIADO. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REGIME INICIAL. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar a possibilidade de absolvição do delito de tráfico de drogas; (II) revisar a dosimetria e aferir a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Apreendidos com o apelante e outros dois menores envolvidos 89 embalagens de cocaína, prontas a comercialização, além de relevante quantidade de dinheiro em espécie e balança de precisão, resta comprovada a prática do tráfico.
5. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.977.027/PR - Tema Repetitivo 1139, alinhada com posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal, entendeu serem as investigações preliminares ou as ações penais em curso (ainda que em fase recursal), fundamentação insuficiente para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, sendo, portanto, inidôneas a afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.
6. Apesar de a quantidade e a natureza da droga não serem suficientes a configurar a dedicação à atividade criminosa, servem a modular a fração de diminuição, que pode variar de 1/6 a 2/3, conforme dispõe o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, desde que não utilizadas para recrudescer a pena-base.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33 e 40, VII; CP, arts. 44 e 33; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 08.09.2020; AgRg no HC n. 560.561/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.02.2021; AgRg no REsp n. 2.043.372/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.10.2023; AgRg no AREsp n. 2.437.253/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023; AgRg no REsp n. 2.122.977/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.06.2024; AgRg no HC n. 783.598/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.06.2023.
TJDFT, Acórdão 1385076, 00045965720208070001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.11.2021; Acórdão 1914840, 0725817-50.2023.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.08.2024; Acórdão 1635314, 0723343-48.2019.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.11.2022.